Tribunal: TJMT
Processo: 0001556-13.2018.8.11.0038
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001556-13.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Alifer Hiago Rodrigues da Conceicao (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Welvis Rodrigues da Conceicao (APELANTE), VALDEIS DA SILVA BORGES - CPF: 814.770.071-72 (VÍTIMA), ALIFER HIAGO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO (APELANTE), WELVIS RODRIGUES DA CONCEIÇÃO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS - QUALIFICADORA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão do objeto subtraído na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos.

Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Alifer Hiago Rodrigues da Conceição e Welvis Rodrigues da Conceição
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia, para condenação dos réus como incurso no crime previsto no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena individual de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defensoria Pública, nas razões de recurso, alega que não há provas que permitam demonstrar a prática da conduta criminosa citada pelo órgão ministerial, principalmente porque não há coerência nas informações reveladas no âmbito policial e na seara processual.

Aduz que apesar da confissão inquisitorial, os réus, interpelados judicialmente, reservaram-se no direito de permanecer em silêncio, bem como que não se mostra crível que as testemunhas ouvidas em juízo não tenham informado, no âmbito policial, nada a respeito da pessoa conhecida como “Carlão” e mais ainda que a polícia investigativa não tenha diligenciado para inquiri-la, assim como também não o foi no âmbito processual, não podendo, por isso, serem utilizadas para fins de condenação dos réus as informações prestadas por tal pessoa.

Defende a precariedade das provas produzidas na instrução criminal; que no processo penal, a dúvida, quando existente, milita sempre em favor do agente, de modo que é imperiosa a absolvição dos denunciados, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Em outro ponto, na hipótese de condenação, requer o afastamento da qualificadora de rompimento, ante a ausência de exame pericial.

Pede o provimento do recurso, para a absolvição dos apelantes por não existir provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, seja excluída a qualificadora do rompimento, com a consequente readequação da pena base.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 150263384), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (ID 154768655).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 18 de maio de 2018, os apelantes
Alifer Hiago Rodrigues da Conceição e Welvis Rodrigues da Conceição
foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, por terem, no dia 1o maio de 2018, subtraído, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistentes em
01 (uma) maquina de cortar cabelo, marca Desiner, cor cinza/preta com detalhes roxo; 02 (duas) maquinas de cortar cabelo, marca Wall, cor cinza/preto; 01 (um) secador de cabelo, marca Professional, cor cinza; 01 (uma) caixa de som, cor azul, marca Ufree; 01 (uma) máquina de cortar cabelo, cor preta, marca X Zhang; 01 (um) pente de cor preta; 01 (um) pente de cor azul com preto, do interior do estabelecimento comercial denominado “Salão do Valdeis”, região central do Município de Araputanga, de propriedade de Valdeis da Silva Borges.

A denúncia foi recebida em 13 de junho de 2018 (ID 150263369). Após regular instrução, em 3 de setembro de 2022 foi proferida a sentença, condenando os réus à pena individual de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defesa postula a absolvição dos réus por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pede o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Adentrando no cerne da questão, mais precisamente no tocante à alegada ausência de provas acerca da prática do crime de furto, extrai-se dos autos que a invasão ao estabelecimento comercial suspostamente ocorreu na madrugada do dia 01/05/2018. Quando o proprietário chegou ao estabelecimento deparou-se com a porta blindex da frente arrombada, dando falta de alguns itens já mencionados acima.

Foi realizado Auto de Verificação de Local de Delito, demonstrando que houve arrombamento, estando acompanhado de fotografias da porta de vidro do estabelecimento (ID 150263369 – pág. 37-39).

No Relatório Policial (ID 150263369 – pág. 63-65), consta que diante do registro do Boletim de Ocorrência de natureza furto praticado durante o feriado do dia do trabalhador a equipe da Delegacia iniciou levantamento das imagens das câmeras de segurança nas imediações do escritório “Advocacia Salomé” e “Salão do Valdeis”, sendo registrado o momento em que os suspeitos identificados, Alifer Hiago Rodrigues da Conceição e Welvis Rodrigues da Conceição, arrombam a porta do escritório de advocacia e em seguida deslocam para furtar o salão do Valdeis. Constou, ainda, que o suspeito Welvis Rodrigues da Conceição aparece nas imagens com uma sacola nas mãos e, ainda, que eles se deslocaram para outro local “Lanchonete do Negão” e na tentativa de realizarem outro furto, deixaram uma sacola contendo vários objetos referentes a furtos ocorridos em uma Clínica Dentária e no salão de beleza.

Ainda na fase de Inquérito Policial, constata-se que os Apelantes quando interrogados, afirmaram que foram os responsáveis pelo furto ocorrido no Salão do Valdeis (ID 150263369, pág. 53-58).

Em juízo, a vítima/ofendido, Valdeis da Silva Borges, confirmou que a porta da frente do seu estabelecimento estava arrombada e que foram levados vários objetos, sendo posteriormente recuperados por ele, que encontrou na posse de uma pessoa identificada como “Carlão” que estava tentando vender as maquininhas de corte de cabelo. Afirmou, ainda, que o “Carlão” disse não ter cometido o furto, mas sim os seus sobrinhos, ora suspeitos.

Já os policiais que conduziram a investigação, André Luiz e Valdemir Lacerda da Silva Campos, confirmaram os fatos apurados na fase antecedente, noticiando que pelas imagens obtidas nas câmeras foi possível identificar os suspeitos, pela forma física. Além disso, informaram que quando das investigações conduziram uma pessoa identificada como “Carlão”, que foi localizada na residência dos suspeitos e seria a pessoa que estava negociando os produtos objetos do furto realizado por eles (Relatório de Mídia acostado no ID 150263370).

Assim, tem-se que a existência do crime (materialidade) está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 150263369 – pág. 31), auto de verificação do local de delito (ID 150263369 – pág. 37), termo de exibição e apreensão (ID 150263369 – pág. 41), termo de entrega (ID 150263369 – pág. 44) e relatório policial (ID 150263369 – pág. 63).

Do mesmo modo, a autoria delitiva está comprovada pela confissão dos réus em sede inquisitorial, pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial, corroboradas pelo conjunto de provas que demonstram que os acusados ingressaram no estabelecimento comercial, tal qual registrado nas imagens da câmera de segurança.

Nesse contexto, não obstante os recorrentes, em juízo, terem exercido o direito constitucional ao silêncio, a confissão extrajudicial não está em descompasso com as demais provas colacionadas aos autos.

Ademais, destaco que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou no sentido de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima em consonância com as demais provas existentes nos autos, corroborada pela confissão dos acusados em sede inquisitorial, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação.

Nesse sentido, trago à colação precedente,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEQUENO VALOR DO BEM SUBSTRAÍDO – DEPOIMENTOS DA TESTESMUNHAS E VÍTIMA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – PROVAS PARA CONDENAÇÃO – SUFICIENTES – JULGADO DO TJMT E ENUNCIADO N. 11 – SUBTRAÇÃO DE CELULAR – 15% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – REITERAÇÕES – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CONCILIAÇÃO – JULGADO DO STJ – PROVIDO PARCIALMENTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS .
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos [depoimento da testemunha], apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055), ainda mais corroboradas pela confissão do apelante na fase policial (TJMT, Enunciado Criminal no 11). “Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.” (AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006)
. Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF). A reincidência em crimes patrimoniais não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC 615.277/SC).” (N.U 0000722-36.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023) (destaquei)

Ressalto, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório, quando em consonância com as demais provas dos autos, como é o caso em questão. Vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE E FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE – PODER DE POLÍCIA – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o art. 240, § 2o e art. 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime, seja de furto ou receptação, visto que no momento da abordagem (madrugada), o acusado transportava uma sacola volumosa contendo diversos objetos que posteriormente foram constatados ser produtos de furto, culminando na sua prisão em flagrante. 2)
Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de furto, porquanto as declarações dos policiais militares tem validade como meio de prova, visto que em consonância com as demais provas produzidas nos autos.
3) Recurso desprovido.” (N.U 1020684-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) (destaquei)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – RECURSO DO MP – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DO APELANTE COM O VALOR FURTADO – IDÔNEOS PARA SUSTENTAR CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÕES CRIMINAIS À ÉPOCA DO FATO – PENA-BASE EXASPERADA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL. Depoimentos dos policiais militares, corroborados pela apreensão do valor subtraído em posse do apelante, “são idôneos para sustentar a condenação” do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (TJMT, Enunciado Criminal 8).
“Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de furto, porquanto as declarações dos policiais militares tem validade como meio de prova, visto que em consonância com as demais provas produzidas nos autos..”
(AP, N.U 1020684-39.2020.8.11.0003).“As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso” (STJ, AgRg no HC 697.770/PE, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado Do TJDFT – 16.12.2021).”(N.U 0006788-72.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022) (destaquei)

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria, e consolidada a versão dos fatos constantes da denúncia pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos Apelantes.

De igual modo, a qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa restou positivada pelo Auto de Verificação de Local de Delito, demonstrando que houve o arrombamento da porta da frente do estabelecimento comercial.

Sobre o tema, há posicionamento jurisprudencial, ao qual me filio, no sentido de que, havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DIANTE DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS. 1. Verificado pelas instâncias de origem que a inexistência de laudo pericial não impediu a constatação da destruição ou rompimento de obstáculo, pois confeccionado auto de constatação no local concluindo pelo arrombamento de uma porta, a qual estava trancada com um cadeado, para subtração dos objetos, não há falar-se em ilegalidade na aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal. 2.
Entende esta Corte que "[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias da porta de vidro do estabelecimento, em que é possível verificar que a parte inferior havia sido quebrada, constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
" ( AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 682645 MS 2021/0234026-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021) (destaquei)

Importante salientar que, neste ponto específico, o Apelante Welvis Rodrigues da Conceição, quando de seu interrogatório, na fase inquisitorial, afirmou que “abriu a porta com chave de fenda” (ID 150263369 – pág. 57), o que corrobora com os demais elementos probatórios colacionados aos autos.

Portanto, a materialidade da qualificadora está amplamente demonstrada e, ao contrário do sustentado nas razões recursais, o conjunto probatório angariado torna inarredável também a autoria dos réus em relação à circunstância, mostrando-se absolutamente seguro quanto à prática, pelos acusados, de todos os atos executórios descritos na denúncia, dentre eles o rompimento de obstáculo.

Isso posto,
nego provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023